Tribunal: TJPA
Processo: 0815905-11.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815905-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A, ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: CARTORIO DO UNICO OFICIO DE BARCARENA, JOSE ORLANDO OLIVEIRA BELCHIOR, ANA SACRAMENTO MIRANDA, DEMETRIO BARROS QUEROZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL E DE OMISSÃO QUANTO À VEDAÇÃO DE REANÁLISE DE DECISÃO ANTERIOR. REJEIÇÃO POR AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por ALBRAS Alumínio Brasileiro S/A e ALUNORTE Alumina do Norte do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento a agravo interno. Alegam nulidade por indeferimento de sustentação oral presencial em sessão virtual e omissão quanto à reanálise de questão já decidida. Sem apresentação de contrarrazões.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) avaliar se o indeferimento de sustentação oral presencial em julgamento de tutela provisória configura nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF e art. 937 do CPC); e (ii) verificar se houve omissão do acórdão ao não reconhecer violação ao art. 505 do CPC, diante da reanálise de matéria já decidida anteriormente, sem provocação das partes.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos não se enquadram em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, revelando mera pretensão de rediscussão do mérito.

4.

Quanto à sustentação oral presencial, a decisão embargada ratificou despacho anterior que indeferiu o pedido, com base no art. 937 do CPC, no Regimento Interno e na jurisprudência consolidada do STJ. Foi garantida a possibilidade de sustentação oral na forma virtual, nos termos da Resolução CNJ nº 591/2024 e da Lei nº 14.365/2022.

5.

O indeferimento da retirada de pauta virtual foi devidamente fundamentado na ausência de demonstração de complexidade ou de outra particularidade relevante do caso, conforme exigência do art. 8º da Resolução CNJ nº 591/2024.

6.

A alegação de reanálise de matéria decidida não configura omissão. O acórdão embargado assentou a natureza provisória e precária das decisões sobre tutelas de urgência, que podem ser revistas a qualquer tempo (art. 296 do CPC), não havendo preclusão (art. 505 do CPC). O poder geral de cautela autoriza o magistrado a determinar medidas acautelatórias mesmo de ofício.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há nulidade por ausência de sustentação oral presencial quando garantida sua realização por meio eletrônico, nos termos da legislação vigente e da Resolução CNJ nº 591/2024.

2. Não se configura omissão no acórdão quando a reavaliação da medida cautelar decorre do poder geral de cautela do magistrado, não sendo aplicável o art. 505 do CPC às decisões de natureza provisória."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 296, 505, 937, 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 14.365/2022, art. 7º, §2º-B; Resolução CNJ nº 591/2024, arts. 8º e 9º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 832.679/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815905-11.2024.8.14.0000

EMBARGANTES: ALBRAS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A e ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

EMBARGADOS: JOSÉ ORLANDO DE OLIVEIRA BELCHIOR e OUTROS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALBRAS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A e ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A
em face do Acórdão que negou provimento ao seu recurso.

Breve retrospecto.

Narram os autos de origem (PJE 1º 0801968-12.2021.8.14.0008) que ALUNORTE – ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S.A. e ALBRAS – ALUMÍNIO BRASILEIRO S.A. ajuizou a AÇÃO ANULATÓRIA contra JOSÉ ORLANDO DE OLIVEIRA BELCHIOR, ANA SACRAMENTO MIRANDA, DEMÉTRIO BARROS QUEIROZ, SIMIÃO DE MIRANDA ALVES e o CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE BARCARENA, com o objetivo de anular as matrículas 2.846, 2.847, 2.852 e 2.858 registradas em nome dos réus no Cartório de Barcarena, bem como a Escritura Pública de Compra e Venda firmada entre os réus, ao argumento de que as referidas matrículas são ilegítimas e sobrepõem-se a registros de propriedade das autoras realizados desde 1982.

A parte autora alega ser a legítima proprietária de três imóveis urbanos situados no município de Barcarena, estado do Pará, os quais estão registrados nas matrículas 5257, 5307 e 5302 do Cartório do Único Ofício de Barcarena, com áreas totais de 92 hectares, 1.354,6497 hectares e 3.033,4748 hectares, respectivamente. Conforme exposto, essas propriedades foram adquiridas pelas autoras em 1982, após a desapropriação da área pelo Estado do Pará, com o intuito de instalação de um distrito industrial.

Relatam que os imóveis foram regularmente registrados em seus nomes após a desapropriação amigável conduzida pelo Instituto de Terras do Pará (ITERPA) e Companhia de Administração e Desenvolvimento de Áreas e Distritos Industriais do Estado do Pará (CDI), entidade esta que posteriormente vendeu as áreas para as autoras. Ressaltam que detêm a posse ininterrupta desses imóveis, os quais abrigam suas instalações industriais.

Apesar da regularidade dos registros das autoras, os réus, por meio de supostas operações de compra e venda entre si, teriam registrado imóveis sobrepostos a essas áreas no Cartório de Barcarena, abrindo matrículas duplicadas (nºs 2.846, 2.847, 2.852 e 2.858). Os réus, José Orlando de Oliveira Belchior e Ana Sacramento Miranda, buscam a transferência dessas glebas de terra através de guias de ITBI solicitadas à Prefeitura Municipal de Barcarena, as quais foram inicialmente negadas e deram ensejo a um Mandado de Segurança, com parecer do Ministério Público Estadual favorável às autoras.

Ao final, requereu a concessão de Tutela de Urgência, para que sejam suspensos os efeitos da Escritura Pública de Compra e Venda entre os réus e bloqueadas as matrículas 2.846, 2.847, 2.852 e 2.858, sob pena de aplicação de multa de R$ 10.000,00 por descumprimento.

No mérito, a procedência da ação, com anulação das matrículas dos réus (2.846, 2.847, 2.852 e 2.858) e da Escritura Pública de Compra e Venda realizada entre eles, com fundamento no art. 233, I, da Lei nº 6.015/73.

Concedida a liminar pelo juiz
a quo
, nos seguintes termos:

Trata-se de ação anulatória c/a pedido de tutela de urgência interposta por ALUNORTE – ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S.A. e ALBRAS – ALUMÍNIO BRASILEIRO S.A. em desfavor de JOSÉ ORLANDO DE OLIVEIRA BELCHIOR, ANA SACRAMENTO MIRANDA, DEMÉTRIO BARROS QUEIROZ, SIMIÃO DE MIRANDA ALVES e do CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE BARCARENA.

As partes requerentes aduzem ser legítimas proprietárias dos imóveis urbanos constantes das matrículas 5257, 5307 e 5302, todas registradas no Cartório do único Ofício de Barcarena/PA sob a ficha nº 001.

Alegam que os requeridos tentam alienar os imóveis como se fossem seus, dando origem ao Mandado de Segurança 0009265-45.2017.8.14.0008 com finalidade de expedir a para pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis.

Requerem, liminarmente “concessão da tutela de urgência pleiteada, para que os Réus não procedam com quaisquer atos de transferências dos bens imóveis relacionados, determinando a suspensão da eficácia e efeitos da Escritura Pública de Compra e Venda celebrada ilegalmente entre os réus”.

Juntaram documentos pertinentes.

Em 16 de março de 2021, o Cartório do Único Ofício de Barcarena distribuiu o pedido de providências 0800801-57.2021.8.14.0008, com finalidade de solicitar esclarecimentos a este juízo quanto aos procedimentos que devem ser adotados após a constatação da duplicidade da matrícula dos imóveis, sob o argumento de que os títulos de propriedade apresentados pelos requeridos não deveriam ter sido abertos, uma vez que os imóveis em questão foram objeto de desapropriação.

É o breve relatório. Decido.

Segundo a nova sistemática processual a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294).

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Em juízo de cognição sumária, os documentos juntados pelas requerentes, bem como a formulação de dúvida pelo Cartório do 1º Ofício de Barcarena servem como elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material.

Da mesma forma, a existência do Mandado de Segurança 0009265-45.2017.8.14.0008, em que os requeridos pretendem a emissão de guia para pagamento de ITBI com a finalidade de alienar os imóveis objeto da ação evidencia o perigo de dano, haja vista a palpável possibilidade de causar gave lesão aos requerentes.

Ante o exposto, defiro a liminar requerida para determinar a suspensão de quaisquer atos com vistas à transferência dos bens referidos nesta ação, sob pena da incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), este Juízo analisará a necessidade de manutenção da antecipação de tutela deferida.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação justificando na falta de profissionais capacitados em conciliação e mediação para auxílio deste juízo a que se refere o dispositivo legal e especialmente ponderando pela pela economia processual e celeridade;

Assim, diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Isto porque não há pauta disponível próxima ponderando pelo direito fundamental constitucional à duração razoável do processo e dos meios que garantam sua celeridade de tramitação (art. 5º, LXXVIII da CF) e o princípio processual de que não há nulidade sem prejuízo, especialmente considerando que é facultada a conciliação às partes em qualquer momento do processo;

Cite(m)-se o(s) requerido(s) para integrar a relação jurídico-processual (CPC, artigo 238) e oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, artigos 219 e 335), sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo autor (CPC, artigo 344), cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231 do CPC, de acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III);

Sendo arguida em defesa quaisquer matérias no artigo 337 do CPC dê-se vistas para réplica no prazo de 15 (quinze) dias de acordo com o artigo 351 do CPC;

Ciência ao Ministério Público.

Barcarena/PA, 20 de setembro de 2021.

Rachel Rocha Mesquita

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena

No ID. 3938230 o CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE BARCARENA apresentou contestação.

Em 09/05/2022, a parte autora requereu que o “juízo determine que o Cartório réu, diante de seu posicionamento equivocado e distante dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido com suas especificações, cumpra a liminar como se deve, ou seja, bloqueando apenas as matrículas sob nºs 2846, 2847, 2852, 2858 vinculadas aos ora réus, em prol das Autoras, que pleitearam e obtiveram a medida liminar pertinente, sem bloquear as matrículas legítimas das empresas em sede liminar, por ser medida de direito e justiça, em tudo observadas as formalidades legais”. (60595502 - Petição)

Requerido novamente o cumprimento da liminar (id. 112425839).

Sobreveio a decisão interlocutória agravada, lavrada nos seguintes termos (id. 2281518):

(...) 1. Os autos vieram conclusos para análise do pedido de chamamento do feito à ordem protocolado pelas autoras ALUNORTE – ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A e ALBRAS – ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A sob o id 112425839.

2. No que pesem os argumentos das ALUNORTE – ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A e ALBRAS – ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A, assiste razão ao CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE BARCARENA ao exigir que o bloqueio seja feito também nas matrículas 2846, 2847, 2852 e 2858.

3. Inicialmente, para que não restem dúvidas, quando a decisão interlocutória de id 35099615 determina “a suspensão de quaisquer atos com vistas à transferência dos bens referidos nesta ação” ela determino o bloqueio de todas as matrículas cuja propriedade são objeto de dúvida ou questionamento no processo, e não somente daqueles cuja propriedade as autoras comprova serem suas.

4. E assim foi decidido exatamente porque existem dúvidas a respeito da propriedade dos imóveis outrora de propriedade de DEMETRIO BARROS QUEIROZ e SIMIÃO DE MIRANDA ALVES, matrículas 7.416 e 7.417 (originadas respectivamente pelos Títulos Definitivos 034 e 009), que as empresas autoras alegam terem gerado matrículas em duplicidade, exatamente as de número 2846, 2847, 2852 e 2858, questionadas pelo cartório.

5. Como se sabe, Barcarena sofre de grave de regularização fundiária, decorrente de décadas de doação e desapropriação irregulares de terrenos antes pertencentes à União Federal. Nesse sentido, assiste razão ao cartório ao definir que a prudência determine o bloqueio de todas as matrículas cujo desmembramento e propriedade podem ser objeto de dúvida nesta ação.

6. Por esses motivos, rejeito o pedido de chamamento à ordem formulado pelas autoras ALUNORTE – ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A e ALBRAS – ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A na petição de id 112425839.

7. No presente momento, efetivo consulta INFOJUD em relação aos endereços dos requeridos, José Orlando de Oliveira Belchior – CPF nº 128.337.623-72, Ana Sacramento Miranda CPF nº 634.588.372-72, Demétrio Barros Queiroz CPF nº 169.439.962-15 e Simião de Miranda Alves CPF nº 235.514.962-34.

8. Após, intime-se a parte requerente para que se manifeste em cinco dias.

9. Intimem-se. Cumpra-se.

Barcarena, data registrada no sistema.

ÁLVARO JOSÉ DA SILVA SOUSA

Juiz de direito titular da Vara Criminal, respondendo cumulativamente pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena

Inconformados,
ALBRAS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A e ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
alegando:

• A decisão agravada ultrapassa os pedidos apresentados, tratando-se de uma decisão
extra
e
ultra petita
, pois decidiu além do que foi requerido, sem pedido específico para bloqueio de suas matrículas.

• Tal decisão fere o princípio da preclusão, já que a tutela de urgência deferida em 2021 estabilizou-se, por não ter sido objeto de recurso à época.

• Não há fundamento legal para o bloqueio das matrículas das agravantes, visto que elas já estão devidamente registradas e não há qualquer evidência de tentativa de alienação ou perigo de dano iminente.

• A Prefeitura de Barcarena e o Ministério Público Estadual já reconheceram formalmente que as agravantes são as legítimas proprietárias e contribuintes dos imóveis desde 1982, o que reforça a titularidade das matrículas 5257, 5307 e 5302.

As agravantes pedem que seja mantido o bloqueio apenas das matrículas duplicadas e anulada a ordem de bloqueio das suas matrículas, ressaltando que não existe qualquer risco imediato que justifique tal medida.

Requerem a concessão de efeito suspensivo, para que seja mantido o desbloqueio das matrículas 5257, 5307 e 5302, restringindo-se a providência às matrículas duplicadas.

Efeito suspensivo INDEFERIDO
por esta relatora no id. 23102901 mantendo a decisão que determinou o bloqueio das matrículas.

Sem contrarrazões pela parte agravada (id. 24156794).

Proferida a decisão monocrática ora agravada (id. 25618516), sendo assim ementada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE IMÓVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. BLOQUEIO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. DUPLICIDADE REGISTRAL. COMPLEXIDADE FUNDIÁRIA. NECESSIDADE DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no curso de ação anulatória que visa a desconstituição de matrículas imobiliárias alegadamente sobrepostas a registros mais antigos, vinculados a grandes áreas industriais adquiridas por desapropriação amigável realizada pelo Estado do Pará. A decisão agravada determinou o bloqueio cautelar não apenas das matrículas questionadas por suposta duplicidade registral, mas também das matrículas originalmente atribuídas às autoras da ação, sob fundamento de prudência diante da incerteza sobre a titularidade dos imóveis. Os agravantes sustentam que suas matrículas são legítimas e registradas regularmente desde 1982, sem indício de tentativa de alienação, requerendo o desbloqueio de tais registros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada extrapolou os limites do pedido inicial ao determinar o bloqueio de matrículas não impugnadas diretamente na ação, caracterizando julgamento ultra petita; (ii) estabelecer se é legítimo o bloqueio das referidas matrículas diante da alegada duplicidade registral e da necessidade de preservação do resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra amparo no poder geral de cautela e no art. 214, § 3º, da Lei nº 6.015/73, que autoriza o bloqueio da matrícula do imóvel sempre que a superveniência de novos registros possa acarretar dano de difícil reparação.

4. A medida de bloqueio cautelar, mesmo envolvendo matrículas formalmente válidas, é admissível quando há controvérsia sobre sua legitimidade ou sobreposição a outros registros, especialmente em contextos de histórica desorganização fundiária, como o que marca a região de Barcarena.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais pátrios reconhece a legalidade da medida cautelar de bloqueio registral para resguardar o resultado útil do processo e proteger terceiros de boa-fé, sendo desnecessário pedido expresso para sua adoção pelo juízo.

7. Os agravantes não comprovaram risco de dano grave e irreversível decorrente da medida impugnada, limitando-se a alegações genéricas de prejuízos operacionais, sem demonstração de impacto efetivo em suas atividades empresariais.

8. Considerando a necessidade de instrução probatória para apuração da regularidade dos registros e da titularidade das áreas envolvidas, mostra-se prematura a exclusão das matrículas do bloqueio determinado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O juiz pode determinar, de ofício, o bloqueio de matrículas imobiliárias com base no art. 214, § 3º, da Lei nº 6.015/73, sempre que houver risco de prejuízo ao resultado útil do processo.

2. O bloqueio pode alcançar matrículas formalmente regulares quando há controvérsia fundada sobre sua legitimidade, especialmente em contextos de desorganização fundiária e duplicidade de registros.

3. A adoção da medida cautelar independe de pedido específico, sendo legítima sua decretação como providência necessária à prevenção de danos e à proteção do interesse público na segurança jurídica registral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 297, 300 e 301; Lei nº 6.015/73, art. 214, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 47.087/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10.11.2016; TJDFT, AI 0733780-15.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 30.01.2024; TJSP, AI 2249642-21.2023.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 01.03.2024; TJPA, AI 0807157-24.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11.03.2024.

Irresignada, a parte Agravante,
ALBRAS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A e ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A
, interpôs AGRAVO INTERNO (
Id. Num. 26609699
), sustentando a impossibilidade de julgamento monocrático do feito, além de repetir os argumentos apresentados anteriormente no Agravo de Instrumento quanto à possibilidade de a decisão
a quo
gerar grave lesão de difícil reparação, havendo a necessidade urgente de suspensão da decisão agravada até o trânsito em julgado da ação de origem.

Requer que seja reconsiderada sua decisão, a fim de que seja conhecido e integralmente PROVIDO o Agravo de Instrumento, para manter as matrículas 5257, 5307 e 5302 desbloqueadas, sendo bloqueadas tão somente as matrículas abertas posteriormente e em duplicidade. Subsidiariamente, caso não se entenda pela reconsideração, requer a remessa do Agravo Interno para julgamento pelo Colegiado, com fulcro no art. 1.021, §2º do CPC e do art. 290 do RI/TJPA, sendo dado integral PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, sendo dado provimento ao Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões (certidão de id. 26859663).

No Id. 27889146, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 22ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 07-07-2025, às 14:00.

Em 1º/07/2025,
ALBRAS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A E ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A
(Agravantes) peticionaram requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
Id. Num. 28014261
).

Pedido
indeferido
em despacho de id. 28077485.

No Id. 29395147, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 1ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA
3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
a realizar-se no dia 02-09-2025, às 14:00.

Em 26/08/2025,
ALBRAS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A E ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A
(Agravantes) novamente peticionaram requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
Id. Num. 29482699
).

No Id. 29505596, indeferi o pedido de sustentação oral presencial formulado pelas partes, afirmando que o caso não se enquadra nas hipóteses legais e regimentais que autorizam tal modalidade, conforme o
art. 937 do CPC
, o
art. 140 do Regimento Interno do TJPA
e a
Lei 14.365/2022
. Destaquei que a sustentação oral em julgamento virtual é válida e plenamente viabilizada pelo sistema do TJPA, e que não há direito subjetivo ao julgamento presencial. Citando jurisprudência do
STJ
, concluiu que a negativa de retirada de pauta virtual não gera nulidade ou cerceamento de defesa, pois não houve demonstração de complexidade ou prejuízo no caso concreto.

Os autos foram submetidos ao colegiado e julgados, nos seguintes termos:

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. BLOQUEIO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. PODER GERAL DE CAUTELA. DUPLICIDADE REGISTRAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que, em Ação Anulatória de Registros Imobiliários, determinou o bloqueio não apenas das matrículas supostamente fraudulentas, mas também das matrículas de titularidade das empresas autoras/agravantes. A agravante reitera os argumentos de que a medida é
ultra petita
e desnecessária, além de sustentar a nulidade do julgamento monocrático.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a decisão monocrática proferida com base no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ; e (ii) analisar se as razões do agravo interno são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática que manteve o bloqueio de todas as matrículas imobiliárias em litígio, inclusive as das autoras, como medida de cautela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O julgamento monocrático pelo relator é plenamente cabível quando a matéria se encontra pacificada na jurisprudência (Súmula 568/STJ) ou quando há previsão no regimento interno do tribunal (art. 932, VIII, do CPC), não havendo nulidade a ser declarada, especialmente porque a interposição do agravo interno devolve a matéria ao Colegiado, sanando eventual vício.

2. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida, limitando-se a reiterar as teses já analisadas e rejeitadas no Agravo de Instrumento.

3. A manutenção do bloqueio sobre todas as matrículas envolvidas na disputa, inclusive as das agravantes, fundamenta-se no poder geral de cautela do magistrado (arts. 297 e 301 do CPC) e na autorização específica do art. 214, § 3º, da Lei de Registros Públicos, sendo medida prudente para resguardar o resultado útil do processo e proteger terceiros, dada a complexidade fundiária da região.

4. A vedação à mera reprodução dos fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 3º, do CPC) é mitigada pela jurisprudência do STJ quando o agravante não deduz fundamentação nova, tornando legítima a ratificação do julgado anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a decisão monocrática do relator que nega provimento a recurso com base em jurisprudência dominante (Súmula 568/STJ) e no art. 932 do CPC, sendo eventual vício sanado pelo julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado. 2. A ausência de argumentos novos no agravo interno, que se limita a reproduzir as razões do recurso anterior, autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, conforme entendimento do STJ que mitiga a regra do art. 1.021, § 3º, do CPC. 3. O bloqueio de matrículas imobiliárias, inclusive daquelas formalmente regulares e pertencentes à parte autora, é medida cautelar legítima (art. 214, § 3º, da Lei nº 6.015/73) quando há fundada controvérsia sobre sobreposição de registros e risco de dano de difícil reparação, não configurando decisão
ultra petita
por decorrer do poder geral de cautela do juiz.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 297, 301, 932, IV, V e VIII, e 1.021, § 3º; Lei nº 6.015/73, art. 214, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS n. 47.087/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.11.2016; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.05.2017; TJ-DF, AI 0733780-15.2023.8.07.0000, j. 30.01.2024; TJ-SP, AI 2249642-21.2023.8.26.0000, j. 01.03.2024; TJ-PA, AI 0807157-24.2023.8.14.0000, j. 11.03.2024.

As empresas
ALBRAS
e
ALUNORTE
opõem
embargos de declaração
, apontando
nulidade processual
por indeferimento de sustentação oral presencial em julgamento de tutela provisória, violando o
art. 5º, LV da CF/88
e o
art. 937, I do CPC
.

Alegam ainda
omissão
no acórdão quanto à vedação da reanálise de questões já decididas (
art. 505 do CPC
), pois a decisão agravada alterou indevidamente decisão anterior sem provocação das partes.

Sem contrarrazões (30649898 - Certidão).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual de escopo restrito, cuja finalidade é complementar ou aclarar a decisão judicial quando presente alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matérias já devidamente apreciadas e julgadas ou à obtenção de novo pronunciamento judicial sobre o mérito da causa, evidenciando o mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

No caso em análise, as embargantes ALBRAS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A e ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A opõem os presentes embargos apontando suposta nulidade processual por indeferimento de sustentação oral presencial e omissão quanto à vedação de reanálise de questões já decididas (art. 505 do CPC).

Contudo, da detida análise das razões recursais, verifica-se que as embargantes buscam, na verdade, a reapreciação de temas já exaustivamente enfrentados e decididos por este Colegiado, em nítida pretensão infringente.

Da Alegada Nulidade por Indeferimento de Sustentação Oral Presencial

As embargantes argúem nulidade processual, sustentando que o indeferimento do pedido de sustentação oral presencial, em julgamento de tutela provisória, violaria o art. 5º, LV da Constituição Federal e o art. 937, I do CPC.

Entretanto, conforme o próprio relatório indica, este pedido foi objeto de expressa análise e indeferimento em despacho anterior (ID 29505596), o qual foi devidamente fundamentado. Naquela oportunidade, foi esclarecido que:

“ Inicio registrando que as hipóteses de sustentação oral estão previstas no art. 937, do CPC, e no art. 140, do nosso Regimento Interno.

CPC

Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021 :

I - no recurso de apelação;

II - no recurso ordinário;

III - no recurso especial;

IV - no recurso extraordinário;

V - nos embargos de divergência;

VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;

VII - (VETADO);

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;

IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.

§ 1º A sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas observará o disposto no art. 984, no que couber.

§ 2º O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer, até o início da sessão, que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais.

§ 3º Nos processos de competência originária previstos no inciso VI, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que o extinga.

Regimento Interno

Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

§ 1º Desejando proferir sustentação oral, poderão os advogados inscrever-se antes do início da sessão, solicitando preferência de julgamento, observada a ordem de requerimentos.

(...)

§ 11
. Não haverá sustentação oral no julgamento de:

I - remessas necessárias;

II - agravos de instrumento, salvo naqueles interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência;

III - (Revogado pela Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022);

IV -
agravo interno
ou agravo regimental interposto
contra decisão monocrática do relator
,
salvo nos casos em que julgar o mérito ou não conhecer de recurso de apelação
, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, revisão criminal, habeas corpus e outras ações de competência originária; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 30, de 16 de agosto de 2023);

V - recursos em sentido estrito de decisões proferidas em habeas corpus;

VI - embargos de declaração;

VII - conflitos de competência;

VIII - arguições de suspeição ou de impedimento.

Da redação acima, as normas acima citadas
vedam
a sustentação oral em
agravos internos

contra decisão monocrática do relator
, havendo ressalva, no Regimento Interno, apenas quanto às decisões que julgarem o mérito ou não conhecerem de recurso de apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, revisão criminal, habeas corpus e outras ações de competência originária,
O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS
, em que a decisão agravada julgou provido
Agravo de Instrumento
.

O Estatuto da Advocacia, com a reforma introduzida pela Lei nº 14.365, de 2022, ampliou as hipóteses de sustentação oral às seguintes hipóteses:

Art. 7º São direitos do advogado:

(...)

§ 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no
RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE JULGAR O MÉRITO OU NÃO CONHECER DOS SEGUINTES RECURSOS OU AÇÕES
:

I - recurso de apelação;

II - recurso ordinário;

III - recurso especial;

IV - recurso extraordinário;

V - embargos de divergência;

VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária.

No caso, houve o provimento de
agravo de instrumento
,
não sendo o recurso contemplado pela Lei nº 14.365, de 2022
.

Assim, é incabível sustentação oral no caso concreto.

Ainda que se considerasse cabível, não seria viável a retirada de pauta virtual. Explico.

É que,
PARA ALÉM DISSO
, sabe-se que, embora o §2º do art. 4º, da RESOLUÇÃO N. 21, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2018, possibilite às partes requererem a retirada do Plenário Virtual, tal previsão
não é um direito potestativo
da parte, por exigir a demonstração da complexidade ou outras particularidades do caso concreto que justifiquem a sua retirada da sessão,
o que não restou comprovado na espécie
.

Tem-se ainda que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução nº 591, de 23 de setembro de 2024 (em vigor a partir de 3 de fevereiro de 2025 – art. 16), que dispõe sobre os requisitos mínimos para o julgamento de processos em ambiente eletrônico no Poder Judiciário e disciplina o seu procedimento, prevendo o seguinte em seus arts. 8º e 9º:

Art. 8º Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito:

I – por qualquer membro do órgão colegiado;

II – por qualquer das partes ou pelo representante do Ministério Público,
desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e DEFERIDO PELO RELATOR
.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, o processo será encaminhado ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta.

§ 2º Nos casos de destaque, o julgamento será reiniciado em sessão presencial, franqueada a possibilidade de sustentação oral quando cabível.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior não prejudica o voto já proferido por membro do colegiado que posteriormente deixe o cargo ou o órgão, que será computado, sem possibilidade de modificação.

Art. 9º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral, fica facultado aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual ou prazo inferior que venha a ser definido em ato da Presidência do Tribunal.

§ 1º O envio do arquivo de sustentação oral será realizado por meio do sistema de peticionamento eletrônico ou equivalente definido pelo Tribunal, gerando protocolo de recebimento e andamento processual.

§ 2º O arquivo eletrônico de sustentação oral poderá ser de áudio e/ou vídeo, devendo observar o tempo máximo de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Presidência do Tribunal, sob pena de ser desconsiderado.

§ 3º O advogado e o procurador firmarão termo de declaração de que se encontram devidamente habilitados nos autos e de responsabilidade pelo conteúdo do arquivo enviado.

§ 4º A secretaria do órgão julgador certificará nos autos o não atendimento das exigências previstas nos §§ 2º e 3º.

§ 5º As sustentações orais por meio eletrônico ficarão disponíveis no sistema de votação dos membros do órgão colegiado desde o início da sessão de julgamento.

§ 6º Durante o julgamento em sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, os quais serão disponibilizados, em tempo real, no sistema de votação dos membros do órgão colegiado.

Extrai-se dos citados dispositivos que os pedidos de destaque dos feitos deduzidos pelas partes ou pelo MP, com sua retirada da sessão em ambiente virtual e reinício em sessão presencial,
se sujeitam a decisão do relator sobre seu deferimento ou não
.

Nessa toada, como já afirmado acima,
não restam demonstradas na espécie
a complexidade ou outras particularidades do caso concreto que justifiquem a sua retirada da sessão virtual.

Some-se a isso que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza ferramentas em seu sítio eletrônico que garantem e viabilizam a sustentação oral dos advogados na modalidade de julgamento virtual (
https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574
e
https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4
), não havendo nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto
o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial
.

Neste sentido, recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 832679 – BA, contemplando tal entendimento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA
DECISÃO DE RETIRADA DE PAUTA. JULGAMENTO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIRADA DO AGRAVO INTERNO DA PAUTA DE SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA DO RECORRENTE
AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta corte firmou-se no sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial.
2. No caso, não há falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de sustentação oral, porquanto, malgrado possibilitada pela alteração trazida pela Lei 14.365/2022, a parte não a requereu o julgamento presencial na interposição do agravo regimental da decisão que julgou o habeas corpus (eSTJ, fls. 1397-1406), mas apenas por ocasião da petição de retirada de pauta do processo (e-STJ, fls. 1454-1455). 3. Outrossim, o agravante não demonstrou a necessidade de exclusão do feito da pauta virtual, não sendo suficiente para tanto a mera alegação de que deve ser dada a oportunidade de acompanhamento do julgamento do recurso interposto e a indicação abstrata de relevância da matéria, razão por que o pleito deve ser indeferido. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 832679 – BA – 5ª Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024 ; Data de Publicação: 18/04/2024)

É dizer, o pedido da parte para que o julgamento do seu caso seja realizado de forma presencial e não virtual deve vir acompanhado da comprovação da necessidade dessa alteração, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. Ademais, este Tribunal dispõe de ferramental que possibilita aos causídicos a anexação de vídeo com sustentação oral na sua plataforma de Plenário Virtual.

Para a jurisprudência do STJ, a negativa desse pedido não gera nulidade do julgamento virtual, nem configura cerceamento de defesa, visto que NÃO HÁ NA LEGISLAÇÃO O DIREITO DE EXIGIR QUE O JULGAMENTO OCORRA EM SESSÃO PRESENCIAL.

Desta forma,
indefiro a retirada dos referidos autos do Plenário Virtual
, cabendo ao Advogado utilizar das ferramentas do sítio eletrônico do TJPA disponíveis para apresentar sua sustentação (
vide
os
links
https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574
e
https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4
).

Int.

Belém, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora”

Assim, a questão foi prévia e expressamente decidida, com base em legislação processual e regimental aplicável, bem como em entendimento jurisprudencial consolidado.

O Acórdão embargado, ao julgar o Agravo Interno, implicitamente ratificou essa decisão, não havendo, portanto, qualquer omissão ou nulidade a ser sanada por esta via. A prerrogativa de sustentação oral foi garantida na modalidade virtual, considerada válida e suficiente para os fins processuais.

3. Da Alegada Omissão quanto à Vedação de Reanálise de Questões Já Decididas (Art. 505 do CPC)

As embargantes apontam omissão do Acórdão quanto à vedação da reanálise de questões já decididas (art. 505 do CPC), argumentando que a decisão agravada teria alterado indevidamente uma decisão liminar anterior sem provocação das partes, caracterizando preclusão
pro judicato
.

Contudo, esta alegação não se sustenta. É fundamental diferenciar o regime jurídico das tutelas provisórias das decisões de mérito. O Acórdão recorrido, ao manter o bloqueio das matrículas das agravantes, fundamentou-se na natureza cautelar da medida e no poder geral de cautela do magistrado. Conforme explicitado no voto:

"a medida de bloqueio tem natureza acautelatória e pode ser determinada pelo magistrado, inclusive de ofício, com base no poder geral de cautela insculpido nos arts. 297 e 301, ambos do Código de Processo Civil"

E, ainda, citando o STJ:

"A jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto no art. 214, § 3º, da Lei de Registros Publicos (Lei n. 6.015/1973), reconhece o dever-poder do magistrado, no exercício de sua função correcional, de 'determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel'."

Importante consignar que,
em se tratando de decisão liminar (tutela provisória), a mesma não preclui para o Juízo
a quo
, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo
, nos termos do
Art. 296 do Código de Processo Civil
, que estabelece:

"A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada."

Não há, portanto, violação ao art. 505 do CPC, que trata da preclusão da matéria de mérito, pois as tutelas provisórias são dotadas de precariedade e provisoriedade inerentes, admitindo revisão pelo próprio juízo que a concedeu ou por instância superior, a qualquer tempo, diante de alteração das circunstâncias ou de uma cognição mais aprofundada.

O Acórdão recorrido já havia justificado amplamente a medida de bloqueio abrangente, citando a complexidade fundiária da região de Barcarena e a necessidade de resguardar o resultado útil do processo, conforme trechos como:

"a manutenção do bloqueio das matrículas questionadas revela-se uma medida prudente e em consonância com o poder geral de cautela, diante da complexidade das questões fundiárias em Barcarena, marcada por irregularidades e sobreposição de registros imobiliários." "O bloqueio das matrículas n. 2846, 2847, 2852 e 2858, bem como das matrículas relacionadas às propriedades das Agravantes (n. 5257, 5307 e 5302), decorre da necessidade de resguardar o resultado útil do processo e evitar alienações ou transferências indevidas até que se resolva a controvérsia acerca da legitimidade dos registros."

A decisão, portanto, não apenas foi plenamente fundamentada, mas também se mostra compatível com o regime jurídico das tutelas provisórias e com a prerrogativa judicial em casos de complexidade registral, não havendo que se falar em omissão ou contradição no julgado.

Em suma, todas as questões suscitadas pelas embargantes foram devida e previamente abordadas ou se referem a matéria que não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim um mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado. A via declaratória não se presta a reexaminar o mérito da decisão ou a induzir à reforma do julgado quando ausentes os vícios específicos que a autorizam.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por ALBRAS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A e ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o Acórdão embargado em todos os seus termos, por ausência de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ficam as embargantes advertidas, desde já, que a interposição de novos Embargos de Declaração com intuito meramente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025